Tribunal: TJMT
Processo: 1065083-23.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065083-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO CESAR NUNES DA COSTA - CPF: 889.417.101-97 (RECORRENTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERADOS EM IMÓVEL VENDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, que pretende a exclusão de débito relativo à unidade consumidora de energia elétrica, alegando que a dívida foi contraída por terceiro após a venda do imóvel. Requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, diante da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A controvérsia consiste em verificar se a concessionária de energia pode ser responsabilizada por dívida contraída na unidade consumidora após a venda do imóvel, sem que tenha havido comunicação formal de encerramento da relação contratual ou solicitação de alteração da titularidade..

3.

O encerramento da relação contratual com a distribuidora de energia exige comunicação formal do consumidor, nos termos do art. 140 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

4.

Não havendo solicitação de desligamento ou alteração de titularidade, permanece o vínculo entre o titular e a concessionária, ainda que o titular alegue ter vendido o imóvel.

5.

A responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia permanece com o titular do contrato enquanto não efetivado o encerramento da relação contratual, inexistindo ilicitude na cobrança e na inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

6.

Ausente prova de conduta ilícita por parte da concessionária, especialmente diante da falta de pedido formal de transferência ou de cancelamento da unidade consumidora, não há falar em indenização por dano moral.

7.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025